Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701794-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU AGRAVADO: AGEFIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU face à decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação à penhora sobre a quantia de R$ 473,78 da conta poupança da parte agravante. Alega que o seu pleito nos autos foi julgado procedente em parte, sem a condenação em custas e honorários, sendo indevida a execução de honorários advocatícios em seu desfavor. Ainda, assinala que o valor bloqueado está depositado na sua conta poupança, sendo impenhorável, uma vez que não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, a teor do que dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC. Pugna o efeito suspensivo vindicado, e no mérito a reforma da decisão combatida. É o breve relatório. Decido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7 – TUJ). Não obstante a parte autora assinalar que o seu pedido principal foi julgado procedente em parte, sem a condenação em honorários advocatícios, cumpre esclarecer que o cumprimento de sentença decorre do Agravo de Instrumento no 0700236-46.2016.8.07.9000 onde a parte ora agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios (ID 950001 daquele processo), sendo que naqueles autos foram proferidas as decisões ID 13852321 e 15088171 determinando a execução dos honorários de sucumbência nos autos principais. Portanto, carece de amparo a tese de erro de procedimento, face a constatação do regular trâmite do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios em face da parte autora, ora agravante. Quanto à alegação de penhora da conta poupança, observa-se nos autos principais que já foi realizada a penhora e levantamento do valor principal (R$ 2.270,81), remanescendo a execução quanto as penalidades previstas no artigo 523, §1o e 2o do CPC (ID 6890769 do PJe 0726559-74.2016.8.07.0016), que a parte agravante não quitou espontaneamente. Após o não pagamento espontâneo da condenação, em pesquisa via Sisbajud foi localizada a quantia relativa ao débito remanescente, no valor de R$ 473,78. Apesar da alegação de que o valor é impenhorável, uma vez que decorre de verba em conta poupança, importante assinalar que a parte autora quedou-se inerte para solução do litígio, não quitado a contendo o devido na execução, mesmo possuindo valores em diversas contas bancárias para o pagamento da quantia (conforme ID 73182208 dos autos principais, que demonstra a localização do valor devido de R$ 473,78 em três contas distintas), beneficiando-se de sua própria torpeza, ao propor recurso perante o judiciário para solicitar a impenhorabilidade de sua conta poupança para a não quitação da condenação imposta. No caso vertente não restou demonstrado que a constrição operada comprometeria a sua subsistência digna. Pelo contrário, além de possuir valores em outras contas bancárias, conforme já assinalado, o extrato ID 21649179, pág. 4 demonstra que a penhora de R$ 473,78 equivale a apenas 1,23% do total disponível naquela sua conta poupança, de R$ 38.443,84. Do mesmo modo, cabe reforçar a constatação apurada na decisão recorrida, de que o valor indicado corresponde a, apenas, aproximadamente 7% da sua remuneração mensal líquida. Ainda ganha revelo a efetividade do processo ante a quitação integral da dívida pelo valor bloqueado. Assim, incabível o acolhimento das alegações da parte agravante. Por fim, além da preferência legal da quitação do débito via pagamento em dinheiro a parte agravante sequer indicou bens à penhora, devendo a decisão a quo ser mantida. Nestes termos entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator